Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que seja certificado o transcurso do prazo para PRISCILA CARVALHO FREITAS e OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, apelados, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA. Após, retornem os autos conclusos.